Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta pela genitora contra sentença que julgou procedente ação de regulamentação de visitas ajuizada pelo genitor e pela avó paterna, reconhecendo a prática de alienação parental pela genitora e estabelecendo regime de convivência progressivo entre a menor e sua família paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Duas questões em discussão: (i) definir se o regime de convivência familiar estabelecido na sentença atende ao princípio do melhor interesse da criança; e (ii) estabelecer se restou devidamente caracterizada a prática de alienação parental pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência familiar ampla e saudável com ambos os genitores e seus respectivos núcleos familiares constitui direito fundamental da criança, com previsão constitucional no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 4o e 19), devendo ser assegurada com absoluta prioridade como elemento essencial para o desenvolvimento integral da criança.
4. O direito de convivência não se configura como mera prerrogativa do genitor não guardião, mas sim como direito personalíssimo da própria criança (artigo 1.589 do Código Civil), não podendo ser obstaculizado por questões de ordem pessoal entre os genitores, sendo a manutenção dos vínculos afetivos com ambas as linhagens familiares essencial para a formação da identidade, desenvolvimento emocional equilibrado e preservação da história familiar da criança.
5. Na espécie, o conjunto probatório demonstra que a genitora adotou conduta sistemática de resistência ao cumprimento das determinações judiciais que asseguravam a convivência da menor com o genitor e a avó paterna, criando obstáculos ao acordo de convivência virtual e às visitas assistidas estabelecidos em audiência de conciliação.
6.As condutas da genitora configuram alienação parental, nos termos do artigo 2o, caput e parágrafo único, incisos III e IV, da Lei 12.318/2010, caracterizando interferência na formação psicológica da criança para dificultar contato com o genitor e dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.
7. A alegação de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) não merece acolhida, pois o ordenamento jurídico não protege o descumprimento reiterado de decisões judiciais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais de criança, configurando a desobediência à autoridade judicial ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil).
8. As sanções aplicadas na origem guardam estrita proporcionalidade com a gravidade das condutas verificadas, sendo as multas adequadas para inibir novas violações, e a cominação de 2% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça com amparo no artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil, justificando-se pela gravidade da conduta de desrespeito à autoridade judicial no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A convivência familiar ampla com ambos os genitores e seus núcleos familiares é direito fundamental e personalíssimo da criança, não podendo ser obstaculizada por questões pessoais entre os genitores. 2. O descumprimento sistemático e reiterado de decisões judiciais que asseguram a convivência familiar, mediante criação deliberada de obstáculos ao contato entre a criança e o genitor não guardião, caracteriza prática de alienação parental. 3. O melhor interesse da criança deve ser extraído do ordenamento jurídico, que estabelece como direito fundamental a convivência ampla com ambos os núcleos familiares, não sendo conceito aberto à livre interpretação dos genitores conforme suas conveniências pessoais. 4. O descumprimento de decisões judiciais que garantem direitos fundamentais de criança não constitui exercício regular de direito, mas configura ato atentatório à dignidade da justiça.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CC, arts. 188, I, e 1.589; Lei no 12.318/2010, art. 2o, caput e parágrafo único, incisos III e IV; CPC, arts. 77, IV e §2o, e 85, §11.